Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-30.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016844-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE MOTA DE OLIVEIRA - CPF: 567.454.351-87 (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), CARLOS ANDRE MOTA DE OLIVEIRA - CPF: 567.454.351-87 (PACIENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ELIANE FIGUEIREDO DA PENHA OLIVEIRA - CPF: 782.131.931-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO INDEFERIDA NA ORIGEM – 1. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA EM PRAZO SUPERIOR A 24 HORAS – MERA IRREGULARIDADE –PRECEDENTES STJ E TJMT –2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA – GRUPO DE RISCO – FALTA DE PROVA

–
4.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA

– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Conforme posicionamento assente no c. STJ, a conversão do flagrante em prisão preventiva em prazo superior a 24 horas configura mera irregularidade, não conduzindo, isoladamente, à nulidade da prisão, máxime diante da superveniência de decisão fundamentada apontando a necessidade da medida extrema.

2. Inexiste ilegalidade na decisão em que se mantém a segregação cautelar do paciente quando a autoridade apontada como coatora demonstra, na decisão, a necessidade da prisão, ante o risco evidente à integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e familiar, e se refere à possibilidade real de reiteração delitiva, haja vista a existência de anotações criminais anteriores.

3.
O risco trazido pela pandemia de
COVID
-
19
não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação ou a substituição da custódia preventiva por domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o Paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu.

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos André Mota de Oliveira
, em que se aponta a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT, consubstanciado na decisão em que foi indeferida a revogação da custódia cautelar.

O paciente se encontra segregado desde 31.7.2020, pela prática, em tese, dos crimes de
Ameaça
(art. 147 do CP) e de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9º, do CP).

O Impetrante sustenta, em apertada síntese, a existência de inconsistências na narrativa apresentada pela vítima, o real risco de contaminação pelo
corona vírus
no ergástulo público e, finalmente, a falta dos pressupostos autorizadores da custódia, no que tange à sua necessidade para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesses termos,
pleiteou a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguardasse em
liberdade
o desfecho da ação penal ou,
subsidiariamente
,
que fossem impostas medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito
(
Id. 53836467)
.

Foram anexados documentos (Id. 53836467/53834468).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 54313497); à seguir, vieram as informações judiciais (Id. 56523456).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 57104987), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
: Ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – Busca-se a restituição do
ius ambulandi
ao suplicante, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – No tocante à aventada ilegalidade da prisão, em razão do decurso superior a 24 horas entre a homologação do flagrante e a sua conversão em preventiva, tem-se que a alteração do artigo 310 e incisos do CPP, promovida pela Lei 13.964/19, estabelece, no
caput
do aludido artigo, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da prisão para a realização de audiência de custódia, sob pena de tornar a prisão ilegal. Entrementes, a nova redação do §4º do citado dispositivo legal ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva, tal como na hipótese versanda, torna superada a alegação de excedimento de prazo. De mais a mais, a norma em questão se encontra com eficácia suspensa por conta de decisão liminar proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.305, do Distrito Federal – Análise acerca da tese de negativa de autoria do enclausurado é inviável na via estreita do
writ
, pois demanda análise aprofundada das provas (Enunciado Orientativo nº 42 – TJMT) - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Prisão cautelar se mostra fundamentada nos presentes autos, como exige o art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, com o desiderato de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, dada a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo increpado e em virtude da sua periculosidade, já que o custodiado, na data dos fatos, de posse de uma arma branca (facão), ameaçou a vítima, a qual esclareceu que não é primeira vez que sofre violência por parte do paciente, assim como que no dia anterior a esses fatos, ele lhe segurou pelo braço, restando-lhe hematomas. Como se não bastasse, o paciente é vezeiro na prática de crimes, vez que possui condenação transitada em julgado pela prática dos crimes de furto e estelionato (ação penal código 267286, Comarca de Várzea Grande/MT), e quando foi preso estava cumprindo pena no regime aberto, conforme a guia de execução penal código 20011843, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT, além de responder por crimes praticados no âmbito doméstico contra a mulher, demonstrando que a restrição cautelar da liberdade do paciente é o único meio de que dispõe o magistrado
a quo
para impedir que a integridade corporal e psicológica da vítima seja violada por mais uma vez. No caso em tela, mister se faz gizar que a pena máxima
in abstrato
prevista no preceito secundário do crime de ameaça não ultrapassa 04 (quatro) anos, entrementes, nos termos da novel redação do artigo 310, §2º, do Código de Processo Penal trazida pela Lei nº 13.964/2019:
“Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”
. As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319, do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado, à periculosidade do suplicante e a real possibilidade de reiteração criminosa – Revogação da custódia cautelar em razão da pandemia pelo novo coronavírus se mostra, a toda evidência, incongruente – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Carlos André Mota de Oliveira
foi preso em flagrante por supostamente ter cometido os crimes de
Ameaça
(art. 147 do CP) e de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9º, do CP) em face de sua ex-convivente
Eliane Figueiredo da Penha Oliveira.

A
prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva.

Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da custódia, em ato contra o qual se insurge o impetrante.

Sem razão, contudo.

I – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA EM PRAZO SUPERIOR A 24 HORAS

Ab initio
, em que pese o Impetrante sustente que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu após 24h - o que afrontaria o prazo previsto no art. 310 do CPP -, segundo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva consiste em mera irregularidade procedimental, inapta, portanto, a ensejar o automático relaxamento da segregação.

Confira-se:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventual delonga na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelo Juízo de primeiro grau, consiste em mera irregularidade procedimental, que não enseja o relaxamento da segregação, notadamente diante da superveniência de decisão na qual está devidamente apontada a presença dos requisitos para a custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. (STJ - RHC: 116018 AC 2019/0220328-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019).

Nesse panorama, não constato qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via.

II – FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Prosseguindo, dos documentos que instruem o feito, verifico que o Magistrado
a quo
converteu o flagrante em prisão preventiva através de pronunciamento judicial que, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.

Conforme consignado, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública restou evidenciada pelos relatos da vítima
Eliane Figueiredo da Penha Oliveira
de que o paciente mantém comportamento agressivo (não sendo esta a primeira vez em que é agredida) e que, na data dos fatos, o paciente estava em posse de um facão. Desse cenário fático-delitivo infere-se a gravidade da conduta.

Em caso análogo, trago precedentes deste eg. Tribunal:

“(...) Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000). (N.U 1015326-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).

Além disso, consoante assentado pela autoridade judiciária e reiterado pelo
parquet
em sua manifestação, consta nos autos notícias de que o paciente é renitente na prática delitiva, pois ostenta histórico de agressão contra outra companheira e condenação pela prática dos crimes de
Furto
e
Estelionato
, com sentença transitada em julgado (Ação Penal código 267286 - 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT) e, quando foi preso em flagrante nestes autos, estava cumprindo pena no regime aberto, conforme a guia de execução penal código 20011843, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

Com efeito, a existência de outros processos criminais em seu desfavor constitui motivo idôneo para a prisão processual, no que toca à garantia da ordem pública, conforme entendimento assentado nas Cortes Superiores e na jurisprudência uniformizada deste eg. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in litteris:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017”.

A corroborar a imprescindibilidade do resguardo da integridade física e psicológica da ofendida, observo a existência de
pedido de providências protetivas
(Id. 53834468), de maneira que afigura-se deveras temerária a liberação do paciente neste momento.

Mencione-se também, consoante informado pelo Magistrado, que na data de 13.8.2020 foi recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Púbico Estadual
em face do paciente,

pela prática dos delitos tipificados no artigo 129, §9°, em concurso material com o artigo 147,
caput
, ambos com incidência do artigo 61, II, "f", todos do Código Penal, em observância ao disposto na Lei n. 11.340/2006.

Por derradeiro, frise-se que as alegações quanto à veracidade da narrativa apresentada pela vítima no ilícito é questão que não pode ser dirimida em
habeas corpus
, por se tratar de matéria probatória, cujo momento adequado para exame é durante a instrução processual.

Nesse sentido, o seguinte precedente da Corte Cidadã:

“(...) A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal (...) Não cabe, em sede
habeas corpus
, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). 6. In casu, o decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial o depoimento da vítima. 7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (STJ - RHC: 108041 RS 2019/0034627-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Por todo o exposto,
não há c
omo se reconhecer a ilegalidade da constrição, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.

III –
RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID-19

Prosseguindo, registro que a Recomendação nº. 62/2020 do CNJ possui caráter de orientação (não de obrigatoriedade), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.

Dito de outro modo, a tão mencionada Recomendação não veio para autorizar indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos.

Isso posto, não há nos autos provas de que o paciente integra o rol de pessoas consideradas grupo de risco para o novo corona vírus (COVID-19) ou de que a unidade prisional em que se encontra segregado não esteja tomando todas as medidas necessárias para evitar a o contágio e disseminação no local, razão pela qual entendo não ser caso de se conceder, por tal motivo, a ordem requerida na impetração.

Esse é o entendimento que tem sido observado nas recentes decisões deste eg. Tribunal sobre a matéria, conforme se denota do excerto de julgado abaixo transcrito:

“(...) Não se desconhece o grave momento vivendo diante da pandemia da Covid-19, que clama por adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus. Entretanto, se nada de concreto a respeito da alegada gravidade do estado de saúde foi anexado no processo, descabe falar em revogação da prisão preventiva com base na Recomendação n. 62 do CNJ. (N.U 1016262-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

Ante tais fundamentos, tal argumento mostra-se inapto, por si só, para autorizar a revogação da custódia cautelar.

IV – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Finalmente, quanto à aventada possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Coadunando com o entendimento acima exposto, transcrevo a seguir aresto de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (STJ - EDcl no HC: 498746 PR 2019/0074166-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019).

Por todos os fundamentos antes elencados, em
sintonia
com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem intentada em favor de
Carlos André Mota de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020